Tribunal: TJMT
Processo: 1029898-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1029898-58.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO),
ANTONIO JORGE DE SOUZA - CPF: 327.292.949-53 (AGRAVANTE)
, SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 206.722.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA THAIS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 007.169.422-67 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), TATIANA MATHIAS SILVA - CPF: 066.823.969-70 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO O RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR RETIFICOU E ACOMPANHOU A VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APRECIAÇÃO EM CONJUNTO – POSSIBILIDADE PROCESSUAL – DECISÕES QUE INTERLAÇAM ENTRE SI – MATÉRIAS IDÊNTICAS - LEGITMIDADE DE PARTE – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – QUERELLA NULITATIS INSANABILIS - DECISÃO DO MAGISTRADO QUE IMPÕE O AGRAVANTE NA CONDIÇÃO DE MERO HERDEIRO –
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
- TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA SU
PERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
.
RECURSO
PREJUDICADO
.

Constata-se a per
da superveniente do interesse
recursal
,
em razão do
trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos no 0000453-81.1992.8.11.0005
.

C
om a extinção do procedimento originário principal, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do Agravo de Instrumento interposto para dirimir controvérsia incidental e acessória, dentro dos próprios autos extintos.

Com o advento da sentença, qualquer discussão pendente de julgamento no feito originário somente poderá ser
devolvida
a este juízo
ad quem
através da espécie recursal cabível, qual seja, o recurso de apelação.

Julga-se

prejudicado este Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do objeto recursal, em razão da extinção do cumprimento provisório de sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

De início, por economicidade de atos processuais, em conjunto já que a decisão meritória desaguará num mesmo sentido, anoto que o recurso de agravo de Instrumento será apreciado em conjunto o recurso de agravo de instrumento e o agravo retido. Agravante. ANTONIO JOSÉ DE SOUZA NO RAI. Agravante SÉRGIO LUIS SELLA no AI.

Se o mérito já está maduro, não reside lógica jurídica a proceder dois julgamentos, um discutindo a liminar para, ao depois, encaixar na situação de pano, aplicando de forma inconveniente a tese do raciocínio abstrato.

De outro lado, vejo a situação um tanto controvertida e, neste viés, antecipadamente, ao proferir o meu voto, disponibilizarei o mesmo aos eminentes pares para que os mesmos, antes do julgamento, tomem conhecimento de todos os meandros que envolvem este expediente recursal.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Jorge de Souza em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.o 1001668-88.2023.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que não acolheu os argumentos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Agravante, por ausência de legitimidade ativa deste e anterior participação nos autos principais.

O Cumprimento de Sentença em referência é movido pelo Agravado Sergio
Luis
Sella em face do Espólio de Geralda
Tonhon
de Souza e Jose Flavio de Souza, e visa à reintegração de posse de uma área rural, com extensão de 360 ha (trezentos e sessenta hectares), objeto das Matrículas n.o 10.984 e n.o 10.985 do CRI de Diamantino/MT, cujo título executivo emergiu
da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000453-81.1992.8.11.0005, julgada parcialmente procedente.

O Agravante afirma que detém “legitimidade ativa para impugnar o cumprimento de sentença, tendo em vista que presente ação foi ajuizada no ano de 1985, quando o Agravante juntamente com seus genitores eram os proprietários e exerciam a composse mansa e pacífica da área rural em litígio. O imóvel somente foi alienado para outrem no ano de 2012”.

Aduz “que não houve sua citação no processo originário de reintegração, tendo em vista que à época do ajuizamento da ação era compossuidor do imóvel, e no ano de 1988 passou a ser proprietário ao adquirir a totalidade da posse e propriedade do imóvel”, o que possibilita a discussão sobre a falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento, nos termos do Artigo 525, I, do CPC.

Alega ainda que fosse hipótese de vício
transrescisório
na Ação de Reintegração de Posse, em face de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário unitário.

Argumenta também a ausência de liquidez da sentença exequenda que respalda o Cumprimento de Sentença, em face de ausência de precisão quanto ao exato tamanho e localização da área objeto de reintegração, o que demanda uma prévia liquidação de sentença por arbitramento, com a consequente extinção do Cumprimento de Sentença em testilha.

Sustenta a inexistência do título executivo judicial, em virtude da pendência de julgamento de Agravo no STJ e consequente ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda.

Pede o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso (id. 195142693).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 195623197).

O Agravado interpôs Agravo Interno em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo (id. 196012177), que será julgado em conjunto com o mérito do Agravo de Instrumento sub judice.

Apresentada contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 196449151), com base, em síntese, na participação do Agravante, por meio do Espólio de Geralda
Tonhon
de Souza, no feito de origem e na ausência de caráter genérico da decisão que determinou a reintegração de posse da área em disputa.

O Agravado apresentou manifestação que não possui relação com estes autos (Id. 205599178).

V O T
O
(QUESTÃO DE ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Há uma questão superveniente, eis que o juiz sentenciou o feito originário deste Agravo de Instrumento, o que a princípio, em regra geral, prejudicaria a apreciação deste recurso, segundo meu posicionamento.

Entretanto, neste caso específico, se o meu voto for vencido ou vencedor, o que se apresenta no todo irrelevante, a questão em si é a
querela
nulitattis
.
Assim,

pelo princípio de economia processual, por todos os outros princípios, uma vez feito o contraditório e a ampla defesa, embora o juiz tenha proferido sentença no processo originário, entendo que devemos prosseguir com o julgamento deste Agravo do Instrumento.

Portanto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso, por perda superveniente do objeto e submeto a consideração de Vossas Excelências.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO FABRICIO DE SOUZA, OAB/MT 5480/O:

Senhor Presidente, pela ordem. É uma questão de fato.

A última vez que consultei o processo, o juiz ainda não havia enfrentado tal pedido de perda de objeto do cumprimento provisório de sentença, até porque, estava com prazo para que os próprios agravantes/impugnantes se manifestassem.

Há o pedido, mas ainda não havia o julgamento.

Só para esclarecer, salvo se foi agora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

O magistrado julgou o feito e reside esse fato superveniente, mas reside a pendência deste Agravo de Instrumento.

Evidentemente, se provido este Agravo de Instrumento interposto por Antônio Jorge de Souza, em que alega
querela

nulitattis
, a sentença proferida na origem perderá totalmente o seu objeto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência poderia esclarecer
melhor
essa perda de objeto?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade
Addário
,

A questão é a seguinte
,
após a interposição deste Agravo de Instrumento, em que Antônio Jorge pretende anular todo o processo pela
querela
nulitattis
,
eis que, segundo o alegado, ele não foi citado naquela ação possessória,
assim,
como não foi dado efeito suspensivo n
este

A
gravo de
I
nstrumento, o juiz sentenciou o processo originário e deu a posse para o agravado Sérgio
Luis
Sella.

Como está na pendência de julgamento neste Agravo de Instrumento a apreciação da
querela

nulitattis
, por economia processual, uma vez que o Antônio Jorge também poderia suscitar essa questão em sede de apelação, entendo que este Agravo do Instrumento não perde objeto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO FABRICIO DE SOUZA. OAB/MT 5480/O.

Excelência, permita-me mais um esclarecimento de fato.

A decisão agravada é de um cumprimento provisório de sentença. Transitou em julgado a ação que era objeto do cumprimento provisório de sentença.

Então, transitado em julgado, se alegou que perderia objeto o cumprimento provisório de sentença, mas, na verdade, se convola em cumprimento definitivo. Não haverá a perda do objeto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Havia o cumprimento provisório da sentença, porque a sentença ainda não havia transitado em julgado. Houve
interposição de
apelação da sentença?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO FABRICIO DE SOUZA
,
OAB/MT 5480/O.

Não houve
interposição de a
pelação. Lá houve uma impugnação àquele cumprimento provisório de sentença alegando a
querela

nulittis
,
porque aqui é terceiro que não foi citado.

Houve o trânsito em julgado da ação, que estava em cumprimento, e na época da propositura do Agravo,

a sentença
não havia ainda
transitada em julgado.

Portanto, h
ouve o trânsito em julgado da sentença da ação de Reintegração de Posse.

A decisão agravada é
em
cumprimento provisório, e posteriormente ao trânsito em julgado, se alega que haveria a perda do objeto, tanto do cumprimento provisório de sentença, como do presente Agravo
de Instrumento
.

Nós alegamos,
pelo
contrário, que não
há perda de objeto
, porque na impugnação ao cumprimento provisório de sentença há o pedido de reconhecimento de
querela

nulitattis
pelos agravantes, que eram coproprietários e jamais foram citados.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 12939/O:

Desembargadora Marilsen,

Resumidamente, temos uma Ação de Reintegração de Posse vencida pelo Dr. Sella, que é o cliente nosso. Essa ação teve Apelação, Recurso Especial, retornou do STJ, transitou em julgado. Primeira ação.

Tem uma
querela

nulitattis
,
que foi proposta em primeiro grau, que não foi conhecida, teve indeferimento da inicial, teve apelação nessa
querela

nulitattis
,
com apelação pendente, essa apelação foi desistida. A parte desistiu da continuidade.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Lembro-me que f
oi julgada improcedente.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 12939/O
:

Não. Perdeu o objeto pela desistência.

Em primeiro grau foi indeferida a inicial, eles apelaram, estava aqui no Tribunal aguardando o julgamento, quando eles desistiram. Então, ela não existe mais, inclusive
foi
julgad
a
monocraticamente prejudicada pela desistência.

Nós estamos num terceiro momento. Es
t
e
A
gravo de
I
nstrumento é originado
d
o cumprimento provisório de sentença, que a parte alega não ter sido intimada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Trata-se da
mesma matéria trazida naquela ação de
querela
nulitattis
,

agora, interpuseram

um incidente no cumprimento provisório de sentença.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 12939/O
:

Exato, Desembargadora.

Hoje estamos nesse ponto, onde é a questão de ordem trazida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Esse cumprimento provisório de sentença, a parte entende que em primeiro grau não
há
mais motivo para subsistir, porque transitou em julgado a ação inicial, a Reintegração de Posse.

Então, há um pedido a ser decidido pelo Juiz de primeiro grau sobre o arquivamento d
esse
cumprimento provisório ou desistência do cumprimento provisório, porque agora será um cumprimento definitivo.

Essa é a questão de ordem trazida pelo Desembargador Sebastião de Moraes.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Esse pedido está em primeiro grau?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 12939/O
:

Está em primeiro grau para ser analisado.

Hoje vence o prazo, como bem-dito pelo Dr. Juliano
,
para a parte se manifestar em primeiro grau, e existem petições aguardando o Desembargador Sebastião de Moraes Filho analisar aqui em segundo grau sobre essa prejudicialidade.

S
e o juiz decide, sentencia, extingue ou reconhece a desistência do cumprimento provisório, consequentemente
,
es
t
e Agravo de Instrumento perde o objeto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Entendi. O senhor p
retende
a suspensão
do julgamento
para aguardar a decisão de primeiro grau. E Vossa Excelência decidi
u como
Desembargador Sebastião de Moraes Filho?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Anoto que existe um Agravo de Instrumento devidamente formalizado. O fato de a parte ter desistido daquela
querela

nulitattis
não significa que em cumprimento de sentença, não possa alegar essa mesma situação, uma vez que a
querela
nulitattis
pode ser alegada a qualquer tempo.

Depois de interposto o Agravo de Instrumento, aquela Execução Provisória passou a ser definitiva, porque a decisão transitou em julgado. Ocorre que está pendente de julgamento este Recurso de Agravo
de Instrumento
, em que o agravante alega a existência da
querela
nulitattis
,
porque não foi citado na ação.

Entendo que, malgrado, já exista sentença de mérito, em que a parte Antônio Jorge poderá novamente, em sede de apelação, alegar a
querela
nulitattis
como preliminar, há neste Tribunal
de Justiça
um Agravo de instrumento perfeitamente formalizado.

Desse modo, nada impede, mesmo em face do ato posterior da sentença, de apreciarmos essa questão da
querela
nulitattis
,
que
se acatada, o processo é nulo e retorna ao estágio anterior, o cumprimento de sentença e tudo mais, porque a
querela
nulitattis

pode ser arguida a qualquer tempo, não há prazo e não precisa ter processo de conhecimento.

Essa é a questão de ordem
, que voto
para apreciar es
t
e
Recurso de A
gravo
de Instrumento
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

Acompanho o entendimento de Vossa Excelência, para julgar este Agravo de Instrumento.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque a
querela

nulitattis
,
a princípio, segundo minha ótica, apenas pode ser analisada e decretada em ação ordinária.

Como se desconstituirá uma sentença transitada em julgado, formalizada, com todos os seus efeitos jurídicos, através de uma mera decisão

interlocutória? Esse é o ponto que me faz chamar atenção para pedir vista dessa questão de ordem.

O agravante tinha essa demanda em curso, uma ação ordinária de
querela

nulitattis
com estes mesmos argumentos. Porém, quando indeferida a petição inicial, simplesmente, em fase
de
recurso, desistiu dessa ação ordinária.

Data vênia, como desconstituir, anular uma sentença transitada em julgado, com todos os seus efeitos jurídicos previstos constitucionalmente, por mera decisão interlocutória? Isso é o que me causa certa dificuldade.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho, a ação ordinária é o meio adequado, pois precisa ter um contraditório
e
produção probatória adequada. Não se pode, numa simples “canetada” de uma decisão meramente interlocutória, incidental no cumprimento de sentença definitiva, com todos seus efeitos jurídicos de trânsito em julgado, simplesmente desconstituir aquilo que o vencedor da demanda obteve com os seus efeitos legais. Não
disse
que é isso, mas preciso analisar esses detalhes.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO FABRICIO DE SOUZA. OAB/MT 5480/O.

Em razão de vários adiamentos, não poderíamos iniciar o julgamento e depois fazer a vista?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

O julgamento fica suspenso, em razão do pedido de vista da Desa. Marilsen Andrade
Addário
na questão de ordem.

Derradeiramente, ressalvo, quanto à
querela
nulitattes
, que o próprio art. 250 do Código Processo Civil anota:

Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa.

Fica essa ressalva derradeira.

SESSÃO
DE
24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VENCEDOR (
VISTA -

QUESTÃO DE ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Pedi vista dos autos, ainda no âmbito da questão de ordem
prefacialmente
levantada, com olhos no cabimento da arguição do alegado vício
transrescisório
, concernente na falta de citação válida de “suposto” litisconsorte necessário através de mera impugnação ao cumprimento de sentença.

Analisando mais detidamente os autos deste agravo, a minha tendência inicial – e desta vez com uma convicção maior – seria confirmar o meu posicionamento inicialmente exposto na sentença, quanto à inviabilidade e a inconveniência de se proceder desde logo o exame da questão recursal de fundo antes de o juízo singular apreciar o pedido aviado na origem, pela parte exequente – ora agravada –, para o arquivamento e consequente extinção não meritória do procedimento originário do
cumprimento provisório de sentença
n. 1001668-88.2023.8.11.0005, ante o trânsito em julgado da sentença exequenda, para que o cumprimento definitivo se dê nos próprios autos principais (
Ação de Reintegração de Posse
n. 0000453-81.1992.8.11.0005).

Ocorre, entretanto, que por volta das 9:33h na data de ontem (27/07/2024), véspera desta sessão de julgamento, o juízo singular, acolhendo requerimento da parte exequente – ora agravada – proferiu sentença através da qual extinguiu o procedimento originário sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, por compreender que o trânsito em julgado do veredicto (exequendo) proferido na
Ação de
Reintergação
de posse
n. 0000453-81.1992.8.11.0005 faz desaparecer o interesse dos vencedores daquela demanda no cumprimento provisório de sentença.

Senão vejamos os fundamentos da aludida sentença:

“
VISTOS ETC.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por Sergio
Luis
Sella em face do Espólio de Geraldina
Tonhon
de Souza, representado por seu inventariante José Flavio de Souza e Jose Flavio de Souza, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial recebida no ID. Num. 133386322.

O Sr. Antônio Jorge de Souza apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,

na qual é suscitada ‘
querela
nullitatis

insanabilis
’
(
IDs
. 135685062 e 135713707), indeferido ao ID. 136264701.

O relator do agravo de instrumento no 1029898-58.2023.8.11.0000 concedeu efeito suspensivo ao recurso,

ID. 137135143, devidamente cumprido ao ID. 137135143.

José de Souza representado por seu curador provisório José Flávio de Souza, Espólio de Geralda
Tonhon
de Souza, representado pelos herdeiros José Flávio de Souza e Espólio de Maria Fátima de Souza, representado pelo inventariante Alexandre Batista Ferreira apresentaram impugnação ao cumprimento provisório de sentença ao ID. 139692632, respondida ao ID. 142687277.

O requerente sustenta a perda superveniente do objeto do presente cumprimento provisório de sentença, visto que a sentença, ora executada, transitou em julgado em todos os seus termos, comportando seu cumprimento nos autos principais e a extinção do presente feito. Juntou a certidão de trânsito em julgado no ID. 159951659.

Rodolfo de Oliveira Martins se manifestou nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem, afirmando ser o titular dos honorários advocatícios sucumbenciais, ID. 161576132.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando a pretensão deduzida, infere-se pela perda superveniente do interesse de agir, isso porque o comprovado trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos no 0000453-81.1992.8.11.0005 (ID. 159951659), faz desaparecer o interesse do requerente no prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença, sem adentrar-se ao seu mérito.

Neste sentido, o requerente deve se valer do meio adequado, qual seja, o Cumprimento definitivo de Sentença nos autos originários, assim como qualquer discussão meritória.

A propósito:

‘APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE - PROCEDIMENTO EXECUTIVO INICIADO NOS AUTOS PRINCIPAIS - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. Há perda superveniente do interesse de agir nos autos de cumprimento provisório de sentença em relação aos quais sobreveio o trânsito em julgado da sentença, tendo sido iniciado o procedimento executivo definitivo.’. (TJ-MG - AC: 10000205725781001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021)

‘APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I - Entendo que não subsiste interesse na continuidade do feito de cumprimento provisório de sentença, já que demonstrado o trânsito em julgado do objeto da presente demanda, possibilitando assim o início à fase de cumprimento definitivo de sentença nos autos em que se processou originariamente o pedido. II -
Configura-se falta de interesse do
agir do exequente em virtude de fato superveniente (trânsito em julgado), impondo a imediata extinção do presente cumprimento provisório da sentença sem adentrar-se ao seu mérito, cuja discussão deve ser exposta nos autos que culminou na formação do título cujo cumprimento pode ser definitivamente exigido em virtude do trânsito em julgado.

Nesse sentido, correta a sentença ao julgar extinto o presente cumprimento provisório de sentença, sem resolução de mérito, nos termos no artigo 485, inciso VI, do CPC. Apelação cível não conhecida.’. (TJ-GO - AC: 54542028820208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do exposto, em face da perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI do CPC,
JULGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente processo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Comunique-se quanto a esta sentença extintiva no RAI no 1029898-58.2023.8.11.0000 que tramita perante a Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio TJ/MT.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste o interesse na execução do julgado, sob pena de arquivamento.

Não havendo manifestação na forma acima, certifique-se e arquivem-se.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.” (ID. n. 162763345 dos autos de origem)

Assim, com a extinção do procedimento originário principal, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do Agravo de Instrumento interposto para dirimir controvérsia incidental e acessória, dentro dos próprios autos extintos.

Afinal, a questão discutida em sede de impugnação não passa de um instrumento acessório – aviado nos próprios autos do cumprimento provisório de sentença – há de ter, inexoravelmente, o mesmo e inevitável destino, não podendo a petição impugnatória seguir autonomamente, como se tivesse vida própria.

Com o advento da sentença, qualquer discussão pendente de julgamento no feito originário somente poderá ser
devolvido
a este juízo
ad quem
através da espécie recursal cabível, qual seja, o recurso de apelação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PREJUDICADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de tutela com a superveniência da prolação de sentença. II – A tutela inicial, editada em juízo sumário, tem por finalidade ajustar situação provisória e, portanto, sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, na qual a cognição é exauriente.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1015377-11.2023.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 24/04/2024,
publ
. no DJE 30/04/2024)

Portanto, peço vênia ao d. Relator para
julgar prejudicado o presente Agravo de Instrumento
, ante a perda superveniente do interesse recursal, em decorrência extinção não meritória do procedimento originário, por sentença extintiva que, em última análise, substitui integralmente a decisão agravada para todos os efeitos.

É como
voto.
-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO FABRICIO DE SOUZA, OAB/MT 5480/O:

Senhor Presidente,

Requeiro sustentar
oralmente
a respeito da perda superveniente do interesse recursal, até porque,
apenas justificando,
não fomos ouvidos acerca dessa petição.

Posso fazer a manifestação aqui da tribuna.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor Juliano
Fabrício
de Souza
, é uma situação extraordinária, mas lhe concedo a palavra
para sustentar sobre a questão de ordem
, assim como concedo ao Dr. Bruno
José Fernandes
.

SUSTENTAÇÃO ORAL
(QUESTÃO DE ORDEM)

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S:
JULIANO FABRICIO DE SOUZA, OAB/MT 5480/O
e BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 12939/O:

VO T O
(RETIFICADO
-
QUESTÃO DE ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO)

EXMO. SR. DES. SE
BASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Em face de toda essa
celeuma, retifico meu voto e
rendo-me aos argumentos do voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
, para julgar
preju
dicad
o este Agravo de Instrumento, em razão da
perda superveniente
do interesse recursal.

A parte poderá discutir a matéria em sede de Recurso de Apelação da sentença extintiva.

É como voto.

VO T O (RETIFICADO -
QUESTÃO DE ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO):

Retifico e acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
, apenas para julgar
prejudicado este Agravo de Instrumento,
pela
perda superveniente do
objeto
recursal
,
em razão da extinção do cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024